Tribunal: STF
Processo: SS 5257
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação dos embargantes. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente a competência desta Suprema Corte e a inexistência de perda do objeto. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado se revela na abordagem exauriente da decisão recorrida, em conformidade com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor, e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    4. Embargos de declaração desprovidos.